Tribunal: TJMT
Processo: 1007544-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1007544-44.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: DR. CARLOS WAGNER G. DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE: LUCAS GOMES CORDEIRO
Vistos etc.
Busca o Defensor Público Estadual oficiante na comarca de Barra do Garças, Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Lucas Gomes Cordeiro, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que, nos autos de APFD 0015321-22-2019.8.11.0004, cód. 324616, promove constrangimento ilegal porque mantém o paciente sob carcer ad cautelam desde 1o/12/2019, por flagrante delito convertido em prisão preventiva, sob acusação da prática de crime de roubo majorado, a seu ver, por tempo excessivo.
Assinala a inicial:
“O assistido encontra-se preso desde 01/12/2019, ou seja, há 03 MESES E 24 DIAS! O feito, que lhe imputa a prática de roubo circunstanciado, aguarda início da instrução. Ainda, na instrução conjunja 249 deste Egrégio Tribunal, de 18/03/2020, com entrada em vigor no dia 20/03/2020, restou determinada em seu artigo 2°, §4o, a proibição de realização de audiência de qualquer natureza.
A autoridade coatora, mesmo diante deste cenário cristalino de excesso da cautelar prisional, analisou em manteve a prisão do assistido em decisão que trouxe, como um dos fundamentos, circunstância de reiteração delitiva.
Ora, o excesso de liberdade tolhida é evidente, e se estenderá no tempo, vez que a instrução processual só terá início após o dia 20/04/2020.
Ainda, a demora ao início da instrução encontra atual razão em medidas ao controle à pandemia provocada pela COVID-19.
TODAS AS SUSPENSÕES DAS ATIVIDADES DO PODER JUDICIÁRIO (PORTARIA 249-TJ/MT), E DEMAIS AUTORIDADES DO PODER PÚBLICO, BUSCAM CONTROLAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS POR MEIO DE ISOLAMENTO SOCIAL.
AGORA, E AO PACIENTE, QUE ESTÁ PRESO POR PRAZO ILEGAL, E ASSIM CONTINUARÁ, NÃO SERÁ GARANTIDO O DIREITO DE PREVENÇÃO E ISOLAMENTO HUMANO A EVITAR O CONTÁGIO?! O PACIENTE CONTINUARÁ A SOFRER A PENA ANTECIPADA DO ERGÁSTULO EM SUPERLOTAÇÃO, COM O ÔNUS DO RISCO DE MORTE PELA INFECÇÃO VIRAL?!
Ainda, O Paciente, cuja prisão já ultrapassou qualquer raciocínio de proporcionalidade, não terá a oportunidade de se se socorrer ao lar para também sobreviver a este período de pandemia?! É perguntar: a mesma medida que suspendeu a possibilidade de instrução do feito, para salvaguardar a saúde de servidores e jurisdicionados, pode provocar, também, maior excesso à prisão do Paciente?
A CONCLUSÃO AOS QUESTIONAMENTOS ACIMA DETERMINAM, EM RASA REFLEXÃO CONSTITUCIONAL, A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE!” [id. 38312966, p. 2]
Pede, ao fim e ao cabo, a concessão liminar da ordem, restabelecendo o status dignitatis do paciente, e a ratificação da ordem no mérito.
Anexou à impetração o espelho de tramitação da ação penal que tramita contra o paciente.
A certidão constante do id. 38333497 não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador, ressalvando que, em virtude da suspensão do expediente físico e a instituição do sistema de home office, não foi possível realizar a pesquisa via sistema Proteus, tendo sido a distribuição realizada na modalidade sorteio [id. 38313464].
É o relatório. DECIDO.
Consoante se depreende da cópia da decisão do último dia 18/3/2020, verbis:
“Considerando o teor da recomendação 62 do CNJ que determinou a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, passo a analisar o caso.
Nos presentes autos Geovani Guarim de Abreu Borges, Lucas Gomes Cordeiro e Renato Carrijo de Lima são acusados de no dia 11/12/2019, por volta das 19:30, agirem com união de esforços, mediante grave ameaça à vítima, exercida com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, terem subtraídos 01 carteira contendo 70 reais, 01 caminhonete L-200 Triton e ainda um mostruário de joias no valor de R$ 100.000,00, sendo ainda que a vítima teria sido amarrada, amordaçada e trancada em um cômodo.
Ressalto ainda que os réus possuem diversos registros criminais (fls. 101/115).
Ou seja, ao que parece, o crime foi cometido mediante grave ameaça (arma de fogo) por réus detentores de outros registros criminais.
Pois bem, tenho que inexistem motivos que justifiquem, neste momento, a revogação da prisão preventiva com a consequente concessão da liberdade provisória, ou mesmo a substituição por cautelares diversas da prisão, afinal a situação fática não se alterou, de forma que tão logo seja possível, será designada a devida audiência de instrução e julgamento” [id. 38312972, p. 1].
Como se vê, o paciente é portador de registros criminais desabonadores, e o crime é daqueles perpetrados mediante grave ameaça e violência, prevendo pena máxima de 10 anos de reclusão, e multa.
Assim, até o presente momento, recomendada está a segregação cautelar, ex vi do Enunciado 06/TJ, e art. 313, I, do CPP.
O único fundamento para a restituição do status libertatis do ora paciente é o excesso de prazo na tramitação processual, pois, estando preso desde 11/12/2019, entende a douta defesa que a suspensão de audiências e de prazos entre 20/3/2020 a 20/4/2020, fixada pela Portaria Conjunta 249, de 18 de março de 2020, somente serviria para prolongar indevidamente a segregação cautelar do paciente.
À guisa da ausência de prova pré-constituída, não se vê o motivo pelo qual a prisão se estendeu entre a data da prisão em flagrante até o dia 19/3/2020. De outro lado, é incorreto dizer que a extensão do prazo a partir de 20/3/2020 é injustificado.
Pelo contrário, o Conselho Nacional de Justiça, atendendo à situação de calamidade pública causada pela pandemia mundial do novo coronavirus [COVID-19], deixou assentado balizamentos para prevenção e erradicação da doença nos presídios, mediante medidas excepcionalíssimas de reavaliação de prisões cautelares, dentre elas:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:
I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa”.
Como se vê, o paciente não se encaixa em quaisquer das hipóteses elencadas para aplicação em grau excepcionalíssimo aos presos provisórios, pois, embora efetivamente transcorrido prazo de prisão provisória superior a 90 dias, cuida-se de crime perpetrado mediante grave ameaça e violência, e que resultou na subtração de bens de altíssimo valor econômico.
Logo, sendo a tutela de urgência por ora não vejo como conceder ao ora paciente a restituição de seu status libertatis, dado o justificado atraso percorrido e a ausência de preenchimento das condições previstas na Recomendação n. 62/CNJ, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator